Tribunal: TJSP
Processo: 0027427-80.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. Decisão que acolheu a impugnação do executado e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 794, I, do CPC. Pretensão ao afastamento da Lei 11.960/09 para cálculo dos juros de mora e correção monetária. Possibilidade. Discussão que ficou superada com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. Decisão que acolheu a impugnação do executado e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 794, I, do CPC. Pretensão ao afastamento da Lei 11.960/09 para cálculo dos juros de mora e correção monetária. Possibilidade. Discussão que ficou superada com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 810. Incidência de correção monetária pelo IPCA-E até o trânsito em julgado da decisão condenatória, e, a partir daí, correção monetária e juros exclusivamente pela SELIC, vedada qualquer cumulação de outros índices, até o efetivo pagamento da dívida, nos termos do decidido no REsp 1.495.146/MG, Tema 905.
RECURSO PROVIDO.